Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
A complexidade do caso, a quantidade de réus, a gravidade concreta dos fatos e o risco iminente de reiteração da prática delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar.
Inviável a substituição da prisão por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.
A comprovação de que a filha da paciente está sob cuidados de pessoa da família, afasta a alegada situação de risco da criança em razão da ausência da mãe encarcerada preventivamente.
Ordem denegada.